Tribunal: CARF
Processo: 18471.003788/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE NATUREZA ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à fiscalização documentos e livros relacionados com AS contribuições previdenciárias.
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido arguidas na impugnação ou que não tenham sido levantadas pela autoridade julgadora de 1a instância primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
ALEGAÇÕES DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Inexiste bis in idem quando há lavratura de autos de infração decorrentes de condutas diversas.
APLICAÇÃO DE MULTA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE.. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
É vedado aos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL. INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, bastando, para tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus (negligência, imperícia ou imprudência).

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.003788/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.647 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
PADESAN DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DE
NATUREZA
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à fiscalização documentos e
livros relacionados com AS contribuições previdenciárias.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIAS. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e
analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido
arguidas na impugnação ou que não tenham sido levantadas pela autoridade
julgadora de 1a instância primeira instância administrativa não podem ser
conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal
entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de
instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
ALEGAÇÕES DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Inexiste bis in idem quando há lavratura de autos de infração decorrentes de
condutas diversas.
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E/OU
ILEGALIDADE..
CARÁTER
CONFISCATÓRIO DA MULTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
É vedado aos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo
fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA. RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES.
DECLARAÇÕES
DE
AJUSTE
ANUAL.
INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.003788/2008-91
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003788/2008-91

do ato, bastando, para tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus
(negligência, imperícia ou imprudência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD no
37.176.545-5 lavrado por descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 33,
parágrafos 2o e 3o da Lei no 8.212/91, com redação dada com redação dada pela Medida
Provisória n° 449/2009, combinado com o artigo 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/90, porquanto a empresa teria deixado
de exibir documentos ou livros relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212/91
e/ou teria apresentado de forma insuficiente ou sem que tais documentos atendessem as
formalidade legais ou, ainda, contendo informações diversas da realidade (CFL 38) (fls. 2).
Depreende-se da leitura do Relatório Fiscal da Infração de fls. 5 que a autoridade
fiscal entendeu por lavrar o presente Auto com base nos seguintes motivos:
“Apesar de cientificada através do TIAF e TIF's, em anexo, a empresa deixou de
apresentar as notas fiscais, abaixo discriminadas, emitidas pela Aliança Cooperativa
Nacional Multidisciplinar de Serviços Ltda , CNPJ 02.962.188/0001-84, relacionadas
com a contribuição previdenciária, previstas no art 22 , Inc. IV, da Lei n°.8.212, de
24/07/1991e art 201, parágrafo 20 do Regulamento da Previdência Social - RPS.
Nota Fiscal 4597;
Nota Fiscal 4749;
Nota Fiscal 5110;
Nota Fiscal 5281;
Nota Fiscal 5380;
Nota Fiscal 5538;
Nota Fiscal 5630;
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003788/2008-91

Nota Fiscal 6784;
Nota Fiscal 6911 e
Nota Fiscal 7331.
Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de
06/O5/1999 e nem atenuante prevista no art:291 do mesmo Regulamento.”
E, aí, multa pelo descumprimento da obrigação acessória aqui discutida foi
aplicada com fundamento nos artigos 92 e 102 da Lei n. 8.212/91, combinado com os artigos
283, inciso II, alínea “j” e 373 do RPS, a qual restou fixada em R$ 12.548.77, atualizada nos
termos da Portaria MPS/MF no 77, de 11/03/2008, publicada no D.O.U. de 12/03/2008,
conforme se observa do Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 6).
A empresa foi notificada da autuação fiscal e apresentou, tempestivamente,
Impugnação de fls. 81/88 em que alegou, em síntese, e preliminarmente, (i) que os todos os
processos que decorriam do mesmo Mandado Procedimento Fiscal deveriam ser julgados em
conjunto e, no mérito, (i) que, no caso, houve bis in idem, já que a presente autuação era idêntica
àquela exigida no DEBCAD no 37.176.544-7, bem assim (ii) que somente a obrigação principal
possuía conteúdo econômico, de modo que a multa por descumprimento de obrigação acessória
deveria apresentar valor fixo e razoável e, por fim, (iii) que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da ADI 1.075/DF, impediu que o Fisco cobrasse valores exorbitantes a título de
multa em razão dos princípios da razoabilidade vedação ao confisco. Ao final, a ora recorrente
protestou pela apresentação de novos elementos e razões posteriormente e que, portanto, que a
impugnação fosse julgada procedente.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de fls. 111/116, a 10a Turma da
DRJ do Rio de Janeiro – RJ entendeu por julgá-la improcedente, conforme se verifica da ementa
transcrita abaixo:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
Legislação previdenciária - descumprimento.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à fiscalização documentos e livros
relacionados com as contribuições previdenciárias.
Bis in idem. Inocorrência
lnexiste bis in idem quando há lavratura de autos de infração decorrentes de condutas
diversas.
Multa. Legalidade
Inexiste desobediência ao princípio da legalidade quando a penalidade aplicada tem
respaldo em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
A empresa foi regularmente intimada do resultado da decisão de 1a instância em
19/04/2005 (fls. 161) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 119/128, protocolado
em 19/05/2005, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos foram
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003788/2008-91

encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o recurso
seja apreciado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega , Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
preliminares e meritórias tais quais formuladas.
Observo, de logo, que recorrente encontra-se por sustentar as seguintes alegações:
(i)
Preliminarmente:
Conexão – Reunião dos Processos:
- Que a presente exigência foi lavrada em conjunto com os DEBCAD’s
37.129.924-1, 37.176.541-2, 37.176.542-2, 37.176543-9, 37.176.544-7 e
37.176.545-5, de modo que como todas as autuações decorrem do mesmo
MPF devem ser julgadas em julgado.
Nulidade do Lançamento – Período de Apuração não autorizado no
Mandado de Procedimento Fiscal:
- No caso concreto, o MPF indicou como objeto de verificação o período
de 01/2003 a 12/2004, no entanto a presente autuação versa sobre o
período de 01/11/2008 a 3011/2008, do que se conclui que os limites do
MPF foram extrapolados, razão por que o presente lançamento deve ser
declarado nulo.
Bis in idem:
Que as exigências lavradas no DEBCAD objeto da presente autuação e
aquelas consubstanciadas no DEBCAD no 37.176.544-7 são rigorosamente
idênticas, sendo que a identidade das exigências tributárias acessórias
decorrentes do mesmo fato deve resultar na declaração de improcedência
de um dos autos de infração.
(ii)
Mérito:
Ausência de Intimação:
- Que a fiscalização laborou em flagrante equívoco ao aplicar a legislação
pertinente, haja vista que a própria legislação exige que se intime o
contribuinte para apresentar os respectivos documentos, sendo que, no
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003788/2008-91

caso, não houve nenhum pedido expresso para que as notas fiscais fossem
apresentadas, do que se conclui que se é certo que não houve intimação
para apresentação de documento, também é certo que a ora recorrente não
cometeu nenhuma infração e muito menos desatendeu a legislação que
serviu de base para a autuação, daí por que a autuação deve ser declarada
nula de pleno direito.
Cumprimento da obrigação:
- Que toda documentação foi apresentada à autoridade fiscal que, sem
razão, desconsiderou-a e lavrou o respectivo auto de infração, sendo que,
no caso, que não havia qualquer vantagem para a empresa em não
apresentar documentos, bem assim que está juntado todas as notas fiscais
discriminadas no AI.
Inaplicabilidade da multa:
- Que, na espécie, a falta de apresentação de notas fiscais não causou
qualquer prejuízo para o Fisco, já que as informações ali constantes
serviram pra que a autoridade calculasse o quantum devido.
Valor da Multa Desproporcional – Não confisco:
- Que a multa aplicada pela falta de apresentação de documentos
representa violação ao princípio da proporcionalidade e violação ao
princípio do não confisco previsto no artigo 150, inciso IV da Constituição
Federal, restando-se observar que ainda que a multa por descumprimento
de obrigação acessória não seja considerada tributo, decerto que o artigo
113, § 3o do CTN acaba equiparando-os; e
- Que a multa aplicada pelo descumprimento da obrigação tributária
acessória é desproporcional.
Com base em tais alegações, a recorrente pugna pelo acolhimento do presente
recurso voluntário para que a presente exigência fiscal seja declarada improcedente.
De início, note-se que os processos cujos autos de infração encontram-se
consubstanciados nos DEBCAD’s 37.129.924-1, 37.176.541-2, 37.176.542-2, 37.176543-9,
37.176.544-7 e 37.176.545-5 os quais, aliás, decorrem do mesmo Mandado de Procedimento
Fiscal estão sendo julgados em conjunto, tal qual requer a ora recorrente.
Pois bem. Antes de adentramos na análise das alegações propriamente
formuladas, entendo por fazer uma observação de natureza processual no sentindo de reconhecer
que, quando do oferecimento da impugnação, a ora recorrente não suscitou quaisquer alegações
acerca (i) da nulidade do lançamento, (ii) da ausência de intimação e (iii) do cumprimento da
obrigação, sendo que tais alegações não podem ser conhecidas e, portanto, não poderão ser
examinadas apenas em sede de recurso voluntário, haja vista que não foram objeto de análise por
parte da autoridade julgadora de 1a instância.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão (dimensão
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003788/2008-91

horizontal) e profundidade (dimensão vertical). A propósito, note-se que os ensinamentos de
Daniel Amorim Assumpção Neves1 são de todo relevantes e devem ser aqui reproduzidos com a
finalidade precípua de aclarar eventuais dúvidas ou incompreensões que poderiam surgir a
respeito das dimensões horizontal e vertical próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe o
referido autor que
“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo, variando-se
somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal da devolução é entendida
pela melhor doutrina como a extensão da devolução, estabelecida pela matéria em
relação à qual uma nova decisão é pedida, ou seja, pela extensão o recorrente determina
o que pretende devolver ao tribunal, com a fixação derivando da concreta impugnação à
matéria que é devolvida. Na dimensão vertical, entendida como sendo a profundidade
da devolução, estabelece-se a devolução automática ao tribunal, dentro dos limites
fixados pela extensão, de todas as alegações, fundamentos e questões referentes à
matéria devolvida. Trata-se do material com o qual o órgão competente para o
julgamento do recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma consequência
natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de qualquer manifestação
nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do Novo CPC especifica que a
profundidade da devolução quanto a todas as questões suscitadas e discutidas, ainda que
não tenham sido solucionadas, está limitada ao capítulo impugnado, ou seja, à extensão
da devolução. Trata-se de antiga lição de que a profundidade do efeito devolutivo está
condicionada à sua extensão.”
É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo
Carneiro da Cunha2 também se manifestam:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC). A extensão do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão
principal do procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser examinadas
pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-se da dimensão
vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o material que há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver
questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se
omitir quanto a algumas delas. Em que medida competirá ao tribunal a respectiva
apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao capítulo
impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela compensação, o tribunal
poderá, negando-a, apreciar as demais questões de mérito, sobre as quais o juiz não

1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: Volume único. 8. ed. Salvador:
JusPodivm, 2016, Não paginado.
2 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003788/2008-91

chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o órgão a quo não está obrigado a resolver
todas as questões atinentes aos fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos
fundamentos do autor, não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos
da defesa do réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a
algumas delas: ‘basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a
que chega no dispositivo da sentença.’”
Pelo que se pode notar, a profundidade do efeito devolutivo abrange as seguintes
questões: (i) questões examináveis de ofício, (ii) questões que, não sendo examináveis de oficio,
deixaram de ser apreciadas, a despeito de haverem sido suscitadas abrangendo as questões
acessórias (ex. juros), incidentais (ex. litigância de má-fé), questões de mérito e outros
fundamentos do pedido e da defesa. De fato, o tribunal poderá apreciar todas as questões que se
relacionarem àquilo que foi impugnado - e somente àquilo. A rigor, o recorrente estabelece a
extensão do recurso, mas não pode estabelecer a sua profundidade.
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição
impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhecê-las,
porque estaria afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o
processo administrativo fiscal. É nesse sentido que há muito vem se manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual.
(Processo no 13851.001341/2006-27. Acórdão no 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
O que deve restar claro é que as referidas alegações acerca (i) da nulidade do
lançamento, (ii) da ausência de intimação e (iii) do cumprimento da obrigação não devem ser
conhecidas e, por isso mesmo, não podem ser objeto de análise por parte desta Turma julgadora,
uma vez que devem ser consideradas como questões novas, de modo que não poderiam ser
suscitadas e apreciadas apenas em sede recursal, porque se este Tribunal entendesse por
conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de instância que é de todo aplicável
no âmbito do processo administrativo fiscal.
A título de esclarecimentos a respeito das alegações acerca do cumprimento da
obrigação, registre-se que o fato de a empresa apresentar as notas fiscais de fls. 143/152 apenas
em sede de recurso voluntário é de todo irrelevante para afastar ou cancelar a infração ora
discutida. A empresa tem o dever de exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previdenciárias, de modo que ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer
documento ou informação ou nos casos de apresentação deficientes caberá à autoridade efetuar o
lançamento, nos termos do artigo 33, parágrafos 2o e 3o da Lei no 8.212/91, com redação dada
com redação dada pela Medida Provisória n° 449/2009, combinado com o artigo 232 e 233,
parágrafo único do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048/90.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003788/2008-91

O cumprimento da obrigação acessória em comento deve ser realizado na época
em que a Receita Federal solicita à empresa apresente documentos, de sorte que a empresa
deveria cumprir a referida obrigação naquele momento e não apenas em sede recursal, porque,
como afirmei, a apresentação de documentos apenas em sede recursal é irrelevante para fins da
comprovação do cumprimento da obrigação, já que a obrigação deveria ter sido cumprida
naquele momento. O critério temporal da hipótese da obrigação acessória em comento deve ser
cumprido em época própria e não agora.
Dando seguimento à linha de raciocínio aqui exposta, note-se, também, que não
há que se acatar a alegação de bis in idem, pois os relatórios fiscais do presente processo e do
processo que reflete a autuação consubstanciada no DEBCAD n° 37.176.544-7 (CFL 35) não
tratam da mesma exigência fiscal, pois cada auto de infração relaciona-se à falta distinta,
inclusive com capitulação legal própria e diversa. O artigo 9o Decreto no 70.235/ 1972, com
redação dada pela Lei no 8.748/93, vigente à época dos fatos aqui discutidos, determinava o
seguinte:
“Decreto no 70.235/72
Art. 9° A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 8.748 de 9/12/93).”
Em obediência ao artigo acima citado é que foi lavrado o Auto de Infração
DEBCAD no 37.176.544-7 (Código de Fundamentação Legal - CFL 35), o qual, aliás, tem por
objeto a não apresentação ou apresentação deficiente de documentos relacionados às
informações cadastrais, financeiras e contábeis da empresa (não relacionados com as
contribuições para a Seguridade Social), bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização
de acordo com o disposto no artigo 32, inciso III da Lei no 8.212/1991 e artigo 8° da Lei no
10.666/2003, combinado com o artigo 225, inciso III do Regulamento da Previdência Social.
Por sua vez, o presente Auto de Infração foi lavrado pela não apresentação ou
apresentação deficiente de qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições para
a Seguridade Social, de acordo com o disposto no art. 33, §§ 2° e 3° da Lei 8.212/ 1991,
combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único, do Decreto 3.048/1999, pelo fato de a
empresa não ter apresentado todas as notas fiscais emitidas pela Aliança Cooperativa Nacional
Multidisciplinar de Serviços Ltda.
O artigo 33, §§ 2° da Lei n° 8.212/1991 estabelece que a empresa é obrigada a
exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta lei quando
solicitados pela auditoria fiscal, que, aliás, não pode deixar de lavrar o auto de infração quando
verificar o descumprimento da obrigação acessória. Confira-se:
Decreto no 70.235/72
Art. 33. (omissis).
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta lei.”
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003788/2008-91

Com efeito, o auditor fiscal agiu rigorosamente de acordo com a lei ao proceder
com a lavratura do presente Auto de Infração, conforme estabelece o artigo 293 do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99. Veja-se:
"Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será lavrado
Auto de Infração com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em
que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a penalidade aplicada e os
critérios de sua gradação, e indicando local, dia e hora de sua lavratura, observadas as
normas fixadas pelos órgãos competentes. ”
Quanto às alegações acerca do valor da multa, ressalte-se que a mesma está
prevista nos artigos 92 e 102, da Lei no 8.212/91 c/c os artigos 283, inciso II, alínea “j” e 373 do
RPS, atualizada pela Portaria MPS/MF n° 77, de 11/03/2008. Como os dispositivos legais
aplicados neste Auto de Infração, em vigor à época da lavratura, não foram declarados
inconstitucionais, restou à autoridade fiscal aplicá-los sob pena de responsabilidade funcional,
nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
A propósito, destaque-se, por oportuno, que toda multa exerce a função de apenar
o sujeito a ela submetido tendo em vista o ilícito praticado. É na pessoa do infrator que recai a
multa, isto é, naquele a quem incumbia o dever legal de adotar determinada conduta e que, tendo
deixado de fazê-lo, deve sujeitar-se à sanção cominada pela lei.
E ainda que assim não fosse, note-se que a alegação do caráter confiscatório da
multa fundamenta-se no artigo 150, inciso IV da Constituição Federal e tem por escopo a
inconstitucionalidade ou ilegalidade da medida, sendo que o próprio Decreto no 70.235/72 veda
que os órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de
observar lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Em consonância com o artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, o artigo 62 do
Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de junho de 2015, também
prescreve que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar quaisquer
disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
A Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF no2
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003788/2008-91

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
De todo modo, o que deve restar claro é que este Tribunal não tem competência
para analisar alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis, tratados e decretos por
expressa vedação constante dos artigos 26-A do Decreto n° 70.235/72, 62 do RICARF e Súmula
CARF n° 2o, diferentemente do que leva a crer a recorrente.
Portanto, tendo em vista que a fiscalização agiu em consonância com a legislação
de regência e que, por outro lado, não cabe a este E. CARF se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas tributárias que se encontram válidas e vigentes,
reafirmo que a multa foi aplicada corretamente com fundamento no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430/96 e, portanto, não pode ser afastada tal como pretende o recorrente.
A recorrente também sustenta que a multa poderia não ter sido aplicada, pois, no
seu entendimento, a falta cometida não prejudicou a fiscalização. O fato é que o descumprimento
da legislação tributária ensejará, de plano, a aplicação de sanção, independente da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. A suposta boa-
fé da recorrente é, portanto, de todo irrelevante e, por isso mesmo, não tem o condão de anular a
autuação, já que no campo das sanções tributárias a regra geral é que a culpa já é suficiente para
a responsabilização do agente, sendo que a necessidade do dolo é que deve ser expressamente
exigida, quando assim entender o legislador, tudo isso nos termos do que preceitua o artigo 136
do Código Tributário Nacional, cuja redação transcrevo abaixo:
“Lei no 5.172/66
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Parte da doutrina especializada dispõe que longe de estipular a responsabilidade
objetiva o artigo 136 do CTN apenas dispensa a exigência de conduta dolosa como elemento
essencial da infração, mas não dispensa a culpa em quaisquer dos seus três graus (negligência,
imperícia ou imprudência). É como pensa Leandro Paulsen3:
“O art. 136 do CTN, ao dispor que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável, dispensa o dolo como
elemento dos tipos que definem as infrações tributárias. Não se requer, portanto, que o
agente tenha a intenção de praticar a infração, bastando que haja com culpa. Esta (a
culpa), por sua vez, é presumida, porquanto cabe aos contribuintes agir com diligência
no cumprimento das suas obrigações fiscais. [...].” (grifei).

3 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.647 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003788/2008-91

Mas há quem entenda que a responsabilidade elencada no artigo 136 do CTN é
objetiva. É nesse sentido que dispõe Sacha Calmon Navarro Coêlho4:
“O ilícito puramente fiscal é, em princípio, objetivo. Deve sê-lo. Não faz sentido
indagar se o contribuinte deixou de emitir uma fatura fiscal por dolo ou culpa
(negligência, imperícia ou imprudência). De qualquer modo a lei foi lesada. De resto se
se pudesse alegar que o contribuinte deixou de agir por desconhecer a lei, por estar
obnubilado ou por ter-se dela esquecido, destruído estaria todo o sistema de proteção
jurídica da Fazenda.” (grifei).
De toda sorte, quero deixar claro que, nos termos do artigo 136 do Código
Tributário Nacional, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato,
bastando, para tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus (negligência, imperícia ou
imprudência).
A pessoa que descumpre o dever geral de diligência que se impõe a todos os
integrantes da sociedade incorre em infração por imprudência, negligência ou imperícia e, por
isso mesmo, deve responder em razão da sua culpa. Ainda que não tenha pretendido infringir a
legislação, tinha tanto o dever de cumpri-la, agindo de modo diverso, quanto a possibilidade de
fazê-lo, de modo que responde, suportando as consequências da infração, por ter agido com
açodamento, inconsequência, descuido, relaxamento, despreparo técnico ou inaptidão que
caracterizam a já referida tríade “imprudência, negligência ou imperícia”.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço em parte do recurso
voluntário e, portanto, na parte conhecida, entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

4 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria e Prática das Multas Tributárias. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, P.
55/56.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital